Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-29.2000.8.14.0019
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Compulsando os autos (ID. 1336956, páginas 1 a 6), verifica-se a sentença objeto do recurso foi proferida por magistrada da qual sou parente em linha reta em segundo grau, fato que atrai meu impedimento para atuar como relatora do feito em segundo grau de jurisdição, conforme determina o art. 144, III do novo CPC.Ante o exposto, remetam-se os autos a Central de Distribuição para a devida redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N. ___________, PUBLICADO EM ________________________.
PROCESSO N. 0000019-29.2000.8.14.0019.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
APELAÇÃO CIVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: ANTONIO FERREIRA LIMA.
ADVOGADO: FRANCISCO MIRANDA JUNIOR - OAB/PA 8278.
APELADO: EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CURUÇÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERTENCE AO PREFEITO MUNICIPAL DE CURUÇÁ A COMPETENCIA PARA NOMEAR E EXONERAR O CHEFE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO LOCAL, CONFORME PREVISÃO LEGAL DO ART. 3º LEI MUNICIPAL N. 138, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1963. O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A FUNASA NÃO CRIA QUALQUER EMBARAÇO AO ATO DE EXONERAÇÃO. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO EM FAVOR DO IMPETRANTE/APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu e negou provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, 9 DIAS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0000019-29.2000.8.14.0019.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
APELAÇÃO CIVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: ANTONIO FERREIRA LIMA.
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA JUNIOR - OAB/PA 8278.

CARLOS MAURÍCIO DA COSTA OLIVEIRA - OAB/PA 8300.
APELADO: EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CURUÇÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTONIO FERREIRA LIMA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá, que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente.

Alega que a sentença merece reforma porque compreende que o ato que o exonerou do cargo de Chefe Administrativo do SAAE-Curuçá é eivado de ilegalidade, porque sua nomeação decorreu através de Ofício S.ENG-SOM-SO n. 681, datado de 28/01/1980, por determinação do Dr. Antônio Gonçalves de Lima, Diretor Regional da Fundação de Serviços de Saúde Pública do Ministério da Saúde - FUNASA, decorrente do Convênio assinado entre o Município de Curuçá e FUNASA.

Aduz que passou na chefia do SAAE desde aquela época, passando pela administração de cinco prefeitos diferentes, nunca tendo recebido qualquer queixa ou reclamação, até que foi solicitado pelo prefeito que o exonerou a apoiar uma carreata com um veículo do SAAE, sendo a negativa a suposta causa da exoneração.

Assevera que a administração do SAAE é de exclusiva responsabilidade e competência da FUNASA, razão em que compreende que possui direito líquido e certo a retornar ao cargo do qual foi injustamente exonerado.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (fl. 85).

Apesar de devidamente intimada, a municipalidade não ofereceu contrarrazões, conforme Certidão de fl. 88.

Encaminhados os autos em 13/09/2010, sendo que incialmente coube a relatoria do feito ao Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Em 05/09/2013 a douta procuradoria de Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 16/02/2017, considerando o advento da Emenda Regimental n. 5, o feito foi redistribuído à minha relatoria.

Em 15/02/2019 determinei a intimação da FUNASA indicar possuir interesse ou não no feito, bem como esclarecer sua relação com o SAAE de Curuçá.

Em Ofício n. 10/2019/SUEST-PA-FUNASA apresentou resposta ao caso, fls. 111.

Em despacho de fls. 128 determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre o Ofício n. 10/2019/SUEST-PA-FUNASA.

O Apelante Antonio Ferreira Lima manifestou-se às fls. 131/133, já a municipalidade permaneceu inerte.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O mandado de segurança, atualmente regido pelas disposições da Lei nº 12.016/2009, necessita preencher diversos requisitos legais, entre os quais a comprovação de existência de violação por ilegalidade ou abuso de poder de direito líquido e certo do impetrante.

O direito líquido e certo é uma premissa legal devidamente estabelecida pelo inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, vejamos:
Art. 5º da Constituição Federal. (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei 12.016/2009.
Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, não apenas deve ser comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder.

A ilegalidade e o abuso de poder constituem o cerne do mandado de segurança. Para Gregório Assagra de Almeida
1
:
¿Quanto à concepção de ilegalidade, observa-se que ela é a mais ampla possível e poderá decorrer da violação de: a) norma constitucional (¿); b) lei complementar; c) lei ordinária; d) lei delegada; e) medida provisória; f) decreto; g) resolução; h) edital de concurso, etc¿.
¿O abuso de poder está, em regra, incluso na concepção de ilegalidade e decorreria do comportamento da autoridade coatora que extrapola os limites autorizados por lei para agir. Neste contexto, o abuso de poder é uma ilegalidade qualificada pela arbitrariedade¿.

No caso dos autos, a questão é verificar se o ato de exoneração assinado pelo Prefeito Municipal de Curuçá, que afastou o impetrante do cargo de Chefe Administrativo do SAAE é ou não de sua competência, face a ocorrência de convênio assinado entre a municipalidade e a FUNASA para funcionamento do SAAE.

O caderno processual possui cópia da Lei Municipal n. 138, de 28 de novembro de 1963, a qual reestrutura o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da outras providências (fls. 40/43), a qual esclarece em seu art. 3º:
Art. 3º. O S.A.E.E será administrado por um Diretor, de preferência engenheiro civil, nomeado pelo Prefeito Municipal.

Ora, se cabe ao Prefeito Municipal nomear, cabe a ele exonerar, por uma questão de lógica jurídica.

Porém, a fim de esgotar a matéria e verificar a validade ou não do argumento do impetrante de que apenas a FUNASA poderia exonerar o Chefe Administrativo do SAAE de Curuçá, foi intimada aquela fundação para se manifestar a respeito. Através do Ofício n. 10/2019/SUEST-PA-FUNASA, assinado pelo Sr. José Raimundo Cardoso Ferreira, Superintendente Estadual do Pará Substituto, que foi bastante claro:
¿(...) informo que sempre foi de responsabilidade da Prefeitura Municipal a nomeação e contratação de pessoal para atuar no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Curuçá, assim como a nomeação de Diretor da referida Autarquia, conforme art. 2º da Lei Municipal n. 111/1961, art. 2º do Regulamento e art. 3º da Lei Municipal n. 138/1964 (...)¿

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, 9 de dezembro de 2020.
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora

1

ALMEIDA, Gregório Assagra. op. cit. p. 443.